Tribunal: STF
Processo: Rcl 64269
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Viação Dedo de Deus Ltda e outros, em face de decisão proferida proferida pelo Juízo da 28ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0053500-64.2008.5.01.0028, por suposta violação a autoridade da decisão desta Corte proferida no RE 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da sistemática da Repercussão Geral, bem como para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Na origem, cuida-se de execução decorrente de processo trabalhista na qual a parte ora reclamante alega ter sido inserida no polo passivo sem haver participado da fase de conhecimento.



    Narram as reclamantes que "nos autos da ATOrd 0053500-64.2008.5.01.0028, ajuizada perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por ANDERSON MOURAO DE OLIVEIRA, as requerentes foram incluídas no polo passivo da fase de cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento" (eDoc 1, p. 4).



    Aduzem que "o art. 513, § 5º, do CPC/2015, claramente prevê que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento, demonstrando inequivocadamente ser vedado executar a sentença contra quem não participou do contraditório na fase de conhecimento do processo" (eDoc 1, p. 4).



    Sustentam que "o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, sem indicar outro dispositivo de lei aplicável por meio de regras de soluções de antinomias, afastou a aplicação do art. 513, §5º, do CPC/2015, negando-lhe vigência sem declarar sua inconstitucionalidade, e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal invocado, havendo, portanto, flagrante violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF" (eDoc 1, p. 13).



    Salientam que "o Ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da inclusão, na fase de execução da condenação trabalhista, de empresa do mesmo grupo econômico que não tenha participado da fase de produção de provas e de julgamento da ação" (eDoc 1, p. 18). 



    Asseveram que "o preceito contido no art. 513, § 5º, do CPC/2015 é compatível com o processo do trabalho, pois garante princípios constitucionais como ampla defesa e contraditório, bem como o instituto processual da coisa julgada, que somente se forma contra quem consta em título executivo judicial transitado em julgado" (eDoc 1, p. 25).



    Afirmam que "houve violação da cláusula de reserva de plenário, posto que, mesmo não havendo declaração de inconstitucionalidade, o órgão fracionário do TRT da 18ª Região afastou aplicação de lei, incorrendo na vedação da Súmula Vinculante n. 10 do STF" (eDoc 1, p. 26).



    Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, “seja julgada procedente esta reclamação, anulando em definitivo a decisão acerca da responsabilidade solidária atribuída às ora reclamantes e decisão reclamada proferida nos autos do processo ATOrd 0053500-64.2008.5.01.0028 do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, de modo que outro seja proferido com a observância da Súmula n. 10 do STF, através de incidente ou arguição de inconstitucionalidade" (eDoc 1, p. 30).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que, na fase de execução de sentença, a parte ora beneficiária teve o seu pleito acolhido para inclusão das reclamantes no polo passivo da execução, em 20.04.2022, ante a existência de formação de grupo econômico com a empresa executada (eDoc. 8, p. 356-362).



    Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas reclamantes (eDoc 8, p. 374-379), sobreveio o trânsito em julgado da decisão em 06.07.2022 (eDoc 8, p. 381).



    Em 1º.11.2023, a parte ora reclamante, nos autos do Processo nº 0053500-64.2008.5.01.0028, requereram o sobrestamento da execução com fulcro na decisão cautelar proferida no representativo da controvérsia do Tema 1232 da repercussão geral (eDoc 8, p. 384-391), tendo a autoridade reclamada assim se manifestado (eDoc 8, p. 400):



    “Apresentam as executadas requerimento de suspensão do processo com base na decisão proferida pelo Exmo. Ministro do STF DIAS TOFFOLI nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.387.795, que versa sobre a possibilidade de inclusão, na fase de execução, de empresas que não foram acionadas na fase de conhecimento.



    Indefiro o requerimento, haja vista que a referida decisão não alcança decisões já transitadas em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.”



    Como se nota, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 06.09.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.09.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.08.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/08/2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 0053500-64.2008.5.01.0028, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente